Tribunal: TJDFT
Processo: 0752310-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752310-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINA DE MATOS OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DINA DE MATOS OLIVEIRA, ora autor/agravante, em face da decisão de ID Num. 219380068, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de conhecimento de no. 0715595-77.2024.8.07.0004, proposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA para que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados pela ré na conta bancária da autora: (Agência: 104 — Conta Corrente: 104.005.563-7), ref. aos seguintes contratos de no 0169177963; n° 20240175624; n° 20240175667; n°2024524057.” Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados, apesar de relevantes, não autorizam o deferimento da medida de urgência postulada, para fins de suspensão dos descontos das parcelas atinentes aos contratos que vinculam as partes, uma vez que a autora não anexou aos autos a cópia dos referidos instrumentos. Assim, revela-se imprescindível o contraditório e a dilação probatória, a fim se evidenciar os termos dos referidos negócios jurídicos – quantidade de parcelas, valores, taxas e, em especial, as datas das contrações – os quais somente serão conhecidos após a juntada dos contratos aos autos. Ademais, filio-me ao entendimento de que “a faculdade de cancelamento da autorização de débito em conta, disciplinada no art. 6a da Resolução no 4.790/20 do Bacen, deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Logo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do pacta sunt servanda” – (Acórdão 1893108, 07178589420248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, assevero que o prazo para a resposta à solicitação formulada pela autora, conforme documento anexado no ID 219361103, ainda não expirou. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora afirma que, na origem, trata-se de ação de conhecimento na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência em seu desfavor, consistente na determinação de suspensão de descontos em sua conta corrente, na forma da decisão acima transcrita. Alega que 56,12% (cinquenta e seis vírgula doze por cento) da sua renda estão comprometidos com empréstimos pessoais, razão pela qual realizou o cancelamento da autorização de débitos. Argumenta, em linhas gerais, que a resolução no. 4790/2020 do Banco Central (BACEN) autoriza a revogação de descontos em conta corrente e que a tese firmada pelo Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende ser legal a realização de descontos em conta corrente, enquanto perdurar a autorização para tanto. Afirma ter realizado a revogação de descontos perante o banco agravado, mas seu pedido foi negado pelo banco. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferido o pedido liminar formulado na origem. No mérito, requer a confirmação da tutela eventualmente deferida. Preparo não recolhido, ante a gratuidade judiciária deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem, consistente na suspensão dos descontos em conta corrente realizados pelo réu/agravado para quitação de mútuo bancário, diante da revogação da autorização para realização dos aludidos descontos. Sobre os descontos em conta corrente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1863973/SP (Tema 1.085), fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (grifos nossos) Com base nesta tese, não há ilegalidade nos descontos em conta corrente realizados pela instituição bancária quando há autorização expressa do mutuário nesse sentido. A legalidade dos descontos permanece hígida enquanto a autorização perdurar, devendo cessar caso a autorização seja revogada. Já a Resolução BACEN n. 4.790/2020, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê o seguinte: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento.” (grifos nossos) Conforme visto, o normativo acima transcrito prevê o direito de o titular da conta cancelar a autorização de débitos, devendo receber resposta no prazo de 2 (dois) dias úteis sobre a confirmação do cancelamento de débitos. Em análise aos autos originários, observo que a autora/agravante comprova ter requerido a revogação da autorização de descontos em conta corrente ao banco agravado por meio de contato eletrônico (ID Num. 67067080 dos autos originários), obtendo a resposta (ID Num. 67067081) de que o cancelamento da autorização não seria possível pois é condição essencial à realização do negócio jurídico e que os mandados outorgados no contrato são prestados em caráter irrevogável. Contudo, em primeira análise, entendo que eventual cláusula contratual neste sentido é nula, pois vai de encontro ao disposto no art. 51, inciso XV, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a nulidade de cláusulas contratuais que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, no qual se inclui a Resolução no. 4.790/2020 do BACEN, que visa regulamentar o direito ao cancelamento de débitos automáticos em conta. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR MÚTUO BANCÁRIO. CANCELAMENTO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE. ABUSIVIDADE. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN prevê a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de débitos em conta por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), o que não autoriza, contudo, que se convencione a sua irrevogabilidade e irretratabilidade. A norma também garante a possibilidade de cancelamento da autorização a qualquer momento, mediante solicitação direta à instituição financeira ou ação judicial. A revogação da autorização, aliás, já era permitida na Resolução n. 3.695/2009 do BACEN, revogada pelo mencionado Diploma Normativo em 1o/03/2021. 3. Sobre o tema, cumpre registrar que o col. STJ, ao decidir, em precedente de natureza vinculante, que a limitação de 30% (trinta por cento) prevista no art. 1o, § 1o da Lei n. 10.820/2003 não é extensível aos empréstimos descontados diretamente em conta corrente (REsp n. .863.973/SP), salientou a possibilidade de revogação da autorização de débito automático das parcelas na conta corrente pelo mutuário. 4. Assim, muito embora se reconheça a importância dos princípios da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, não se pode perder de vista que os contratos também devem observância aos postulados da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da justiça (equilíbrio) contratual, consoante determinado nos arts. 421 e 422, do CC. 5. A autonomia da vontade também pode ser relativizada para resguardar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, de forma que o cumprimento contratual não pode ocasionar a privação de patrimônio mínimo suficiente à subsistência do devedor e do seu núcleo familiar. 6. O CDC, por sua vez, dispõe ser direito básico do consumidor "a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;" (art. 6o, inciso V). No art. 51 prevê serem nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade" (inciso IV). No § 1o do dispositivo, enumera, de forma exemplificativa, as vantagens presumidamente exageradas. 7. No caso, está caracterizada a abusividade das cláusulas dos Contratos de Mútuo que vedam a revogação da autorização de débito das parcelas, bem como da conduta da instituição bancária, que não suspendeu os abatimentos mesmo depois de ter recebido a notificação extrajudicial do mutuário, o que autoriza a intervenção do Judiciário para resguardar a eficácia dos direitos a ele assegurados. 8. Ressalta-se que a cessação dos descontos não isentará o mutuário da obrigação de quitar o débito nem de arcar com os consectários inerentes ao inadimplemento ou à mora no pagamento. 9. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1930933, 07466196920238070001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 17/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR.SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO. CLÁSULA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. O art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC prevê que é direito básico do consumidor receber informação - clara e adequada -, o que corresponde ao dever de informar do fornecedor. Trata-se de consectário do princípio da boa-fé objetiva, a qual deve nortear as relações de consumo. Observado o dever de informar, há uma diminuição do desequilíbrio inerente à relação entre fornecedor e consumidor. Munido das informações necessárias, o consumidor exerce, com autonomia, sua liberdade de escolha. 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. O autor (consumidor) celebrou com o réu três contratos de concessão de crédito com autorização de débito em conta corrente, todos após a vigência da Resolução 4.790/2020, do Banco Central do Brasil. A autorização foi, posteriormente, cancelada pelo consumidor. Em um dos contratos há previsão de irrevogabilidade da autorização do débito automático. Contudo, a cláusula é nula, pois estabelece obrigação que contraria expressamente direitos assegurados pela Resolução 4.790/2020. 5. "O inc. XV do art. 51 declara ser nula toda e qualquer cláusula contrária ao 'sistema de proteção ao consumidor'. Trata-se de disposição aberta, que, em última análise, reforça duas ideias: 1) a indisponibilidade dos direitos garantidos por se constituírem norma de ordem pública (art. 1o do CDC); 2) os direitos do consumidor decorrem do CDC, de outras normas (fontes) ou do CDC em diálogo com outras leis. Portanto, qualquer cláusula que procure afastar direito subjetivo instituído em favor do consumidor é abusiva, não produz efeitos jurídicos. Por sistema nacional de proteção ao consumidor deve-se compreender todas as normas que instituem direitos em favor do consumidor, ou seja, os direitos decorrentes tanto da Lei 8.078/1990 como de outros diplomas (Lei de Planos de Saúde, por exemplo) estão abrangidos. Os direitos do consumidor, em face do diálogo das fontes, são oriundos de diferentes leis. Na verdade, a definição de direito subjetivo (rectius: situação subjetiva) do consumidor envolve, invariavelmente, análise sistemática do ordenamento jurídico a partir de enfoque constitucional. O STJ assim tem utilizado a expressão que remete justamente à ideia de diálogo das fontes. Eventual tentativa de afastar, por meio do contrato, direito garantido ao consumidor encontra óbice no inc. XV do art. 51 do CDC: a cláusula é nula. O dispositivo serve como sanção por inobservância de diversas normas de proteção ao consumidor." (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 842-843. Edição do Kindle.) - grifou-se 6. Ademais, a garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito. Portanto, o banco sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 7. O consumidor agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo ordenamento jurídico. Todavia, é evidente que, caso o mutuário não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deve arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1875006, 07477845420238070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CLIENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. RESTITUIÇÃO DO DESCONTO NÃO AUTORIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na espécie, a autora comunicou à instituição bancária o intento de cancelar o débito automático em sua conta corrente, conforme autoriza o art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN. 2. O STJ, no julgamento do Tema no 1.085 (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), definiu que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Após a edição da Resolução-CMN/BACEN no 4.771, de 19 de dezembro de 2019, é direito do consumidor que mantém relações jurídicas com instituições financeiras cancelar a autorização inicialmente dada para débito em conta corrente, considerando-se abusiva a cláusula de irrevogabilidade da referida autorização, nos termos do art. 6o, IV, c/c art. 39, VIII, c/c art. 51, I, todos do CDC" 4. Nesse contexto, impõe-se a restituição da quantia indevidamente descontada por débito automático após a data do recebimento pela instituição financeira do pedido de revogação. 5. Apelação interposta pelo Réu não provida. Unânime. (Acórdão 1834437, 07337740520238070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, conforme visto, a Resolução no. 4.790/2020 do BACEN não obriga o devedor a discriminar cada uma das autorizações a ser revogadas. Assim, em primeira análise, o fato de a autora/agravante não ter apresentado a integralidade dos contratos cuja autorização de descontos pretende revogar não invalida seu pedido. Após a revogação da autorização, a realização de descontos em conta é ilegal, devendo o credor utilizar de outros meios para cobrar os valores devidos. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. MULTA. I - O desconto efetuado em conta corrente, para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular. II - Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020. Efetuados descontos após a revogação da autorização, os valores correspondentes devem ser restituídos ao consumidor. III - Regularidade da condenação ao pagamento da multa pelo descumprimento da liminar. Preclusão do direito de recorrer do prazo para cumprimento. IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1914116, 07145645320238070005, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no PJe: 12/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.012, DO CPC. ART. 251 DO RITJDFT. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. DESCONTOS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 6o DA RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ART. 51, INCISO V, DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ. ARTIGOS 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil: "Art. 6o: É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária." 2.1. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, não afasta as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. 3. Embora o STJ tenha fixado a tese, no julgamento do Tema 1085, acerca da licitude dos débitos na conta corrente, sem limitação dos referidos descontos, desde que previamente autorizados pelo devedor, necessária a análise do caso concreto, diante da necessidade de sobrevivência do contratante. 3.1. A revisão da cláusula é necessária, uma vez que os débitos nas formas realizadas na conta corrente da autora acabam por criar uma obrigação abusiva e demasiadamente onerosa, incompatível com a boa-fé contratual. 3.2. Artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor: "Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; (...)" 4. É direito do consumidor, independentemente da intenção do fornecedor, a modificação das cláusulas contratuais que fixem prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 5. Devem prevalecer os princípios mais sensíveis, como o da dignidade da pessoa humana, o da boa-fé objetiva e o da função social do contrato, nos termos do art. 421 e 422 do CC, mormente por se tratar de verba de natureza alimentar, que, sendo corroída pelos descontos, traz prejuízo ao sustento da família. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1898566, 07031246020238070005, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, fica demonstrada a probabilidade do direito da agravante. Já o perigo de dano decorre da realização de descontos em conta após a revogação da autorização, que privam o devedor de recursos necessários para sua mantença. Assim, presentes os requisitos, necessário o deferimento da medida liminar pleiteada. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, cesse os descontos realizados na conta corrente da agravante para fins de pagamento de mútuos bancários, devendo valer-se de outro meio para realizar a cobrança das parcelas, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada desconto indevidamente realizado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2024 17:37:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora